Tribunal: TJPA
Processo: 0013884-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013884-85.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ALEXANDRE CORDEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Policial Militar. Indenização de Representação. Ônus da prova. Art. 373, incisos I e II do CPC. Enriquecimento ilícito da administração. Impossibilidade. Recurso desprovido.

1- Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido, deduzido na inicial, para condenar o réu a pagar ao autor, a título de gratificação de representação, 80% (oitenta por cento) do padrão remuneratório para o cargo em comissão exercido pelo autor no período de 30/05/2007 a 10/2007;

2- A questão em análise é o cabimento do pagamento, referente aos meses de maio a outubro de 2007, da verba de Indenização de Representação ao militar que foi designado para o exercício da função de Chefe de Seção de Estado-Maior do Comando de Policiamento Regional II – Marabá;

3- O anexo III da Lei 053/2006 dispõe o Quadro de Organização Básica da PM, no qual está previsto o Comando de Policiamento II / Marabá (CPR II) que, por sua vez, contém o órgão de direção de Estado-Maior como órgão de direção intermediária;

4- Os autos reportam que o apelado é Capitão da Polícia Militar Estadual e, conforme Portaria de nº 1107/2007-DP1, publicada no BG nº 2116, de 22/11/2007, retificada pela Portaria nº 323/2008-DP1, publicada no BG nº 090 de 13/05/2008, foi nomeado para o exercício da função de Chefe de Seção de Estado-Maior do Comando de Policiamento Regional II – Marabá, a contar de 30/05/2007; tendo recebido a verba de Indenização de Representação somente referente aos meses de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008 no contracheque de janeiro/2008;

5- A determinação da indenização não ofende o comando da Súmula 37 do STF, pois o caso dos autos não trata de aumento de vencimento, mas de indenização por exercício de cargo ou função de direção;

6- A Administração não pode se abster de pagar pelos serviços que lhe foram prestados, uma vez que a ordem jurídico-constitucional rechaça a vantagem indevida, o locupletamento em prejuízo de outrem. Aceitar a tese do apelante seria aquiescer com seu enriquecimento ilegal e a violação da boa-fé objetiva;

7- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito do autor, a teor do
art. 373, inciso II, do CPC
;

8- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, inciso II, do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 21 a 29/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Civil interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 18539937) contra sentença (Id. 18539935) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
ANTONIO ALEXANDRE CORDEIRO DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido, para condenar a pagar ao autor, a título de gratificação de representação, 80% (oitenta por cento) do padrão remuneratório para o cargo em comissão exercido pelo autor no período de 30/05/2007 a 10/2007.

O apelante, em suas razões, alega que foi condenado a pagar ao autor, um capitão da polícia militar, uma indenização de representação em razão de ter desempenhado a função de Chefe do Estado Maior do Comando de Policiamento Regional II (Marabá), no período de 30/05/2007 a 10/2007.

Sustenta, em síntese:
a)
a matéria é regulada pela Lei Complementar Estadual nº 53/2006 que revogou a previsão do art. 9º, da Lei Estadual nº 4.491/73;
b)
de acordo com o Art. 56, da referida Lei Complementar Estadual, os órgãos de direção e de execução da PM podem, por necessidade do serviço, ser comandados por oficiais do posto imediatamente inferior, porém não estipula a percepção de soldo superior, quando exercida a função por militar de posto inferior, como previa o revogado Art. 9º, da Lei Estadual nº 4.491/73;
c)
ocorre violação direta à Sumula Vinculante 37 do STF e ao art. 2.º da CF/88, pois não pode o Poder Judiciário conceder majoração de soldo postulada para o período de 05 a 10/2007.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões infirmando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença (Id. 18539941).

Nesta instância o representante do
Parquet
entende desnecessária sua intervenção (Id. 19938892).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Trata-se de Apelação Civil interposta pelo

ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos dispositivos:

“3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para condenar o Estado a pagar ao autor, a título de gratificação de representação, o importe de 80% do padrão remuneratório para o cargo em comissão exercido pelo autor no período de 30/05/2007 a 10/2007, o que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Em fase de liquidação, por se tratar de valor ilíquido, porém dependente de meros cálculos aritméticos, deverá a parte interessada apresentar o padrão remuneratório do cargo de chefia exercido pelo autor, para fins de base de cálculo.

Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC). Transcorrido o prazo para remessa necessária, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Oportunamente, com ou sem remessa necessária, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Cumpra-se.”

O julgado tem fundamento nos arts. 48 e 50 da Lei Estadual nº 4.491/73 que assim dispõem:

“Art. 48 -
A Indenização de Representação destina-se a atender as despesas extraordinárias, decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional, inerentes à apresentação e ao bom desempenho de atividade em determinadas condições
.

Art. 50 -
O direito à Indenização de Representação, é devido ao policial-militar desde o dia em que assume o cargo ou comissão e cessa quando dele se afasta em caráter definitivo ou por prazo superior a trinta (30) dias, o direito à Indenização de Representação é devido, a partir desse limite, apenas ao policial-militar substituto
.” (com grifos)

O apelante sustenta seus motivos para reforma da sentença argumentando, em síntese, que a matéria é regulada pela Lei Complementar Estadual nº 53/2006 que revogou a previsão do art. 9º, da Lei Estadual nº 4.491/73; que o Art. 56, da referida Lei Complementar Estadual determina que os órgãos de direção e de execução da PM podem, por necessidade do serviço, ser comandados por oficiais do posto imediatamente inferior, porém não estipula a percepção de soldo superior, quando exercida a função por militar de posto inferior, como previa o revogado Art. 9º, da Lei Estadual nº 4.491/73; que a sentença viola a Súmula Vinculante 37 do STF e ao art. 2.º da CF/88, pois não pode o Poder Judiciário conceder a majoração de soldo postulada para o período de 05 a 10/2007.

A questão em análise é o cabimento do pagamento, referente aos meses de maio a outubro de 2007, da verba de Indenização de Representação ao militar que foi designado para o exercício da função de Chefe de Seção de Estado-Maior do Comando de Policiamento Regional II – Marabá.

Os autos reportam que o autor, ora apelado, é Capitão da Polícia Militar Estadual e, conforme Portaria de nº 1107/2007-DP1, publicada no BG nº 2116, de 22/11/2007, retificada pela Portaria nº 323/2008-DP1, publicada no BG nº 090 de 13/05/2008 (Id 1853911 – Pág. 14/15), foi nomeado para o exercício da função de Chefe de Seção de Estado-Maior do Comando de Policiamento Regional II – Marabá, a contar de 30/05/2007. A retificação referida ocorreu de ordem do Comandante Geral da Polícia Militar, com base no Parecer da Consultoria Jurídica da PM (Id 18539912 – Pág. 10/13). O policial recebeu a verba de Indenização de Representação referente aos meses de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008 no contracheque de janeiro/2008 (Id 18539912 – Pág. 8).

A Lei nº 053/2006 determina, em seu art. 56, a revogação das disposições em contrário; não revoga a Lei 4.491/73. Na espécie, o que se observa é a revogação do art. 49 da lei antiga, que determinava os valores e condições para o pagamento da Indenização de Representação.

“Art. 49 -
A Indenização de Representação é devida ao policial-militar nas condições e valores a seguir especificados
:

1 -
Quando no efetivo desempenho de suas obrigações, calculada a indenização sobre o soldo do próprio posto
.

a) Oficial Superior - quinze por cento (15%);

b) Oficial Intermediário e Oficial Subalterno - dez por cento (10%).

2 - Trinta e cinco por cento (35%) do soldo de Coronel PM para o cargo de Comandante Geral PM, quando este for exercido por oficial da própria Corporação;

3 - Dez por cento (10%) do soldo do posto quando no exercício do cargo de:

a) Chefe do Estado Maior Geral, Chefe de Gabinete do Comando Geral, Ajudante de Ordem;

b) Comandante, Chefe ou Diretor de Organização policial-militar com autonomia ou semiautonomia administrativa.

4 - Cinco por cento (5%) do soldo da graduação quando no exercício das funções de:

a) Motorista do Comando Geral ou do Chefe do EM;

b) Ordenança ou dispenseiro do Comando Geral e do Chefe do EM.

§ 1° - As indenizações de que trata este artigo não são acumuláveis, exceto as do item 1, que poderão ser abonadas simultaneamente com qualquer outra. Nos casos de acumulação proibida, será atribuída ao policial-militar a indenização de maior valor.

§ 2° - Para os efeitos do estabelecido neste artigo, as expressões "Comandante" e "Cargo", serão consideradas na acepção das conceituações dos itens 1 a 8 do art. 2° desta Lei.”

A Lei 053/2006, que dispõe sobre a organização básica e fixa o efetivo da Polícia Militar do Pará – PMPA, traz as seguintes disposições:

“Art. 35.
Os Batalhões, Regimentos, Grupamentos Aéreos e as Companhias Independentes terão a seguinte estrutura
: (Alterado pela Lei Complementar nº 093, de 15 de janeiro de 2014)

I- Comandante;

II- Subcomandante;

III- Estado-Maior;

IV- Seções;

V- Secretaria.

§ 13.
Os Batalhões, o Regimento de Polícia Montada, os Grupamentos Aéreos e as Companhias Independentes

terão quatro Seções
,
que compõem os seus respectivos Estado-Maior
, assim definidas:

a) P/1 - Pessoal;

b) P/2 - Inteligência;

c) P/3 - Planejamento, Instrução e Operações;

d) P/4 - Administração.”

O anexo III da Lei 053/2006
dispõe o Quadro de Organização Básica da PM, no qual
está previsto o Comando de Policiamento II / Marabá (CPR II)

que, por sua vez, contém o órgão de direção de Estado-Maior como órgão de direção intermediária
.

Dos ordenamentos da Leis 4.491/73 e 053/2006, extrai-se que a Indenização de Representação não foi extinta, tanto que prevista no Anexo II da Lei 053/2006. Ainda, que o Comando de Policiamento II / Marabá (CPR II) contém o órgão de direção de Estado-Maior como órgão de direção intermediária.

O apelante não controverte os fatos alegados pelo apelado, qual seja, a nomeação para o exercício da função de chefia do órgão de Estado-Maior do Comando de Policiamento de Marabá no período de maio a outubro de 2007, o que está cabalmente comprovado pelos documentos acostados aos autos, conforme acima delineado. Por outro lado, quer fazer crer que não deve pagar pelo destacamento do policial militar para tal função; sendo que, como comprovado, pagou os meses de novembro/2007 a janeiro/2008.

Resta que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC.

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

(
omissis
)

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A alegação de que a determinação da indenização ofende o comando da Súmula 37 do STF não merece respaldo. É que referido precedente dispõe o seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Por certo, o caso dos autos não trata de aumento de vencimento, mas de indenização por exercício de cargo ou função de direção.

A Administração não pode se abster de pagar pelos serviços que lhe foram prestados, uma vez que a ordem jurídico-constitucional rechaça a vantagem indevida, o locupletamento em prejuízo de outrem. Aceitar a tese do apelante seria aquiescer com seu enriquecendo de forma ilegal e a violação da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LICENÇAS-PRÊMIO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 24 N. 667/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO OU DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Na origem trata-se de ação ordinária em que se pretende o pagamento de licenças-prêmio não gozadas nem indenizadas. Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. II - O acórdão proferido na Corte de origem está em conformidade com a Jurisprudência desta Corte no sentido de que é devida, quando da passagem do militar para inatividade, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.612.126/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1.826.302/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019; AgInt no REsp 1942796/AM, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021. III - Incide portando o disposto no enunciado n. 83 da súmula do STJ, Segundo o qual:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV - Ademais, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. VI - Quanto à alegação de violação do art. artigo 24 do Decreto Lei n. 667/69, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ : "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. VII - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo). VIII - Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial ( REsp 1.764.914/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos ( AgInt no REsp 1.443.520/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1º/4/2019, DJe 10/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo ( AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016 ) e ; iii) relevante e pertinente com a matéria ( AgInt no AREsp 1.433.961/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019). IX - Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1924785 AM 2021/0058446-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CITRA PETITA. DESNECESSIDADE DE CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - O servidor aposentado, que não gozou das férias-prêmio durante a atividade, faz jus à sua conversão em pecúnia, pois não existe óbice legal para a referida conversão, em consonância com o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000989-82.2021.8.13.0183 1.0000.24.049868-3/001, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)”

Nesse contexto, o pagamento da indenização é a medida que se impõe.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024